Tribunal: STF
Processo: HC 259506
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus  nº 981.113/RS (e-doc. 19).  



    2. Consta dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, em 29/05/2023, pela suposta prática dos delitos previstos nos arts. 2º, caput, e §§ 2° e 4°, inc. II, da Lei nº 12.850, de 2013 (integrar organização criminosa armada com concurso de funcionário público), 158, § 1º, do Código Penal (extorsão majorada), e 325, caput, c/c o § 1º, inc. II, do Código Penal (violação de sigilo funcional) (e-doc. 5). A denúncia foi oferecida em 24/07/2023 e recebida em 02/08/2023 (e-doc. 11) (processo-crime nº 5146998-81.2023.8.21.0001/RS.



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça postulando a revogação da custódia, sendo a ordem denegada. Contra essa decisão, foi impetrado o habeas corpus no STJ, o qual teve a ordem denegada pelo Ministro Relator (e-doc. 3), seguindo-se o mencionado agravo regimental de que resultou o ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão do excesso de prazo na formação da culpa, permanecendo preso preventivamente há mais de dois anos, sem que haja previsão razoável para o encerramento da instrução processual. Alega que não houve qualquer contribuição da defesa para a morosidade processual, inexistindo pedidos protelatórios ou intercorrências processuais relevantes. Argumenta que o processo, que conta com 29 réus e mais de uma centena de testemunhas de defesa, avança de forma demasiadamente lenta, mesmo após recomendação de celeridade pelo Superior Tribunal de Justiça. Ressalta que o paciente é primário, possui residência fixa e vínculos familiares, de modo que a manutenção da segregação cautelar configura violação ao princípio da razoabilidade e à garantia constitucional do julgamento em prazo razoável, nos termos do art. 5º, incisos LXV, LXVIII e LXXVIII da Constituição Federal, além do art. 7º, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos. 



    5. Requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas. No mérito, busca a confirmação da providência. 



    É o relatório.  



    Decido.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, ao afastar a alegação de excesso de prazo, aludindo aos motivos apresentados pelas instâncias ordinárias, consignou encontrar-se o processo, na origem, com regular tramitação, destacando a complexidade da causa. Entendeu não constatada ilegalidade na prisão, sobretudo consideradas as peculiaridades do caso concreto. Eis os fundamentos lançados: 



    “Conforme consignado, não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal, considerando a complexidade do processo, que envolve 29 réus, diferentes defensores e a apuração de diversos tipos de crimes, além do fato de a denúncia oferecida pelo Ministério Público conter 202 páginas, incluindo interceptações telefônicas e diversos documentos produzidos na investigação. 



    No caso, a sequência dos atos processuais afasta a ideia de paralisação indevida do processo ou de responsabilidade do Estado persecutor, razão pela qual não há falar em ilegalidade por excesso de prazo. 



    Outrossim, a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, diante dos indícios de que os agravantes integrem organização criminosa, atuante em diferentes espécies de infrações penais de alta periculosidade, sobretudo contra a ordem econômica, bem como em crimes afins, tais como extorsão, violação de sigilo funcional e ocultação de bens ilícitos. 



    Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos. 



    Não obstante, por fim, sugere-se ao Juízo de primeiro grau que dê prioridade no andamento do feito, considerando tratar-se de processo com réu preso desde o ano de 2023, fixando-se prazo para realização de diligência eventualmente deferida, a fim de que a instrução seja encerrada e a sentença proferida com brevidade.” (e-doc. 19; grifos nossos)



    7. O acórdão ficou assim ementado: 



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO CONFIGURADO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o reconhecimento de ilegalidade por excesso de prazo não decorre de critério matemático, mas da análise de eventual retardamento injustificado da prestação jurisdicional. 



    2. Não se verifica desídia ou mora estatal na ação penal, considerando a complexidade do processo, que envolve 29 réus, diferentes defensores e a apuração de diversos tipos de crimes, além do fato de a denúncia oferecida pelo Ministério Público conter 202 páginas, incluindo interceptações telefônicas e diversos documentos produzidos na investigação.



    3. Agravo regimental improvido, com recomendação de celeridade no encerramento da instrução e julgamento do feito.” (grifos nossos)



    8. Quanto à aferição de eventual demora injustificada na tramitação do processo, considerados os critérios de prazo razoável e de atraso injustificável, o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que tal constatação depende das condições objetivas da causa (atraso decorrente de diligências suscitadas exclusivamente pela acusação; inércia do aparato judicial em atendimento ao princípio da razoável duração do processo, complexidade da causa, número de acusados, conduta da defesa e das autoridades judiciárias, entre outros), sendo que a contagem do prazo para conclusão do processo é global, não individualizada. Precedentes: RHC nº 170.817/RS (Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 20/08/2019, p. 03/09/2019); HC nº 138.987-AgR/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 17/02/2017, p. 07/03/2017); e HC nº 206.008-AgR/RO (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 11/10/2021, p. 15/10/2021).



    9. No caso em exame, conforme se extrai das peças dos autos e dos fundamentos lançados nas decisões das instâncias antecedentes, embora o paciente esteja preso desde 28/06/2023 (e-doc. 7), verifica-se a regular tramitação do feito, não se evidenciando desídia por parte do Poder Judiciário. As peculiaridades do caso, devidamente destacadas nos julgados anteriores — como a complexidade da causa, a gravidade dos delitos imputados, a pluralidade de réus, o volume de provas produzidas — justificam a dilação temporal. Vale destacar que a instrução criminal já foi iniciada, estando marcada audiência de continuação para o dia 01/08/2025 (e-doc. 18). Diante desse contexto, não se configura excesso de prazo ou constrangimento ilegal decorrente de mora processual a ensejar a concessão da ordem.



    10. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator